Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706214-19.2022.8.07.0003 RECORRENTE: OSEIAS CANDIDO DE ANDRADE RECORRIDAS: JESSYCA MINGORANCE BRAZ 14363997699, COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO COMPROVADA. ASSINATURA DE CONTRATO SEM PRÉVIA LEITURA. ATO DE LIBERALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO À INVOCAÇÃO DA PRÓPRIA DESÍDIA OU VÍCIO PARA O QUAL DEU CAUSA. FORÇA VINCULANTE OU OBRIGATÓRIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Exceto pelas simples alegações do suplicante, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que os suplicados, através de seus prepostos ou representantes, tenham feito oferta ou publicidade enganosa ou agido com dolo para levar o consumidor a erro na manifestação de sua vontade. 2. Pelo contrário, constou na petição inicial e no recurso que ele assinou sem ler os contratos, o que configurou, no mínimo, culpa grave ou severa negligência, mormente ao considerar que o recorrente possuía relevante grau de instrução, na medida em que é servidor público da Secretaria de Estado de Educação e com duas matrículas funcionais relativas aos cargos de professor de educação básica. É regra de direito de que ninguém pode invocar a própria desídia ou vício que deu causa, para galgar sucesso na desconstituição do ato jurídico. Por conseguinte, não há falar em desconstituição do contrato por falta de previsão legal. 3. Como corolário da boa-fé extrai-se a pacta sunt servanda, que impõe a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado. Uma vez que inexistiram os aventados vícios/defeitos na contratação ou a veiculação de publicidade enganosa por parte dos apelados, descabe a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes. 4. Considerando que o pedido de reparação do dano moral estava assentado no suposto constrangimento decorrente da pactuação defeituosa, mas afastada após a instrução processual, torna-se incabível a compensação pretendida. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 18, 37, §§ 1o e 3o, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 145 do Código Civil, defendendo que houve propaganda enganosa, uma vez que o recorrente foi induzido a acreditar que contratava financiamento imobiliário, sendo posteriormente surpreendido com um contrato de consórcio sem contemplação imediata. Argumenta que a turma julgadora deixou de considerar a vulnerabilidade do consumidor. Nesse contexto, pugna pela anulação do contrato e a devolução integral dos valores pagos, diante da existência de erro substancial e prática comercial abusiva. Nas contrarrazões, a recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 18, 37, §§ 1o e 3o, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC, e 145 do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "À luz do acervo probatório, é impossível deduzir que houve publicidade enganosa. Primeiro, configurou mera alegação quanto ao teor daquele anúncio, pois não houve qualquer prova nesse sentido. Seu teor foi mera reprodução daquilo que a requerente alegou existir. (...) Noutro giro, o contrato de consórcio para aquisição de bem imóvel foi devidamente identificado e redigido com letras maiúsculas, negritadas e com cláusulas escritas de forma clara, além de possuir informações suficientes e necessárias quanto às obrigações assumidas e ao objeto da contratação. Possuiu advertência destacada para não assinar sem o ler e que o vendedor/representante não estava autorizado a fazer qualquer tipo de promessa de contemplação com prazo determinado (...) Por outro lado, constou na petição inicial e no recurso, que o demandante assinou os contratos sem ler, o que configuraria, no mínimo, culpa grave ou severa negligência. O recorrente possui relevante grau de instrução, na medida em que é servidor público da Secretaria de Estado de Educação e com duas matrículas funcionais relativas aos cargos de professor de educação básica (ID 57966527 / 58774911). Considerando que ninguém pode invocar ou se aproveitar do próprio erro ou vício para o qual deu causa, a alegação de assinar o contrato sem ler o seu conteúdo não torna nulo o respectivo negócio jurídico até por falta de previsão legal." (ID 64379458). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA LTDA sejam feitas exclusivamente em nome da advogada BÁRBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA, OAB/SP 299.563. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021